Tribunal: TJDFT
Processo: 0741947-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIO FINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 2o, preconiza que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
2. Conforme a teoria finalística, o destinatário final na relação de consumo não pode ser aquela pessoa física ou jurídica que adquire o bem para uso profissional, mas o usa como instrumento dentro da cadeia de produção.
3. Diante da impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da ausência de elementos que flexibilizem a regra geral de distribuição probatória, a inversão do ônus da prova não merece ser aplicada à presente demanda.
4. Ausente qualquer fundamentação legal que justifique a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para o processamento da lide, constitui ofensa ao princípio constitucional do juiz natural, a parte escolher, sem justificativa plausível, a competência territorial diversa daquelas que são determinadas pela legislação pátria.
5. Recurso conhecido e desprovido.